Tribunal: STF
Processo: MI 6632
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA – OMISSÃO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso:
    A União Nacional dos Juízes Federais do Brasil – Unajuf formalizou mandado de injunção em face do Presidente do Supremo, buscando ver declarada a mora e fixado prazo para o envio de anteprojeto de lei orgânica da magistratura. Aponta omissão regulamentar quanto à organização da Justiça Federal, considerada a revogação, pela Constituição Federal, da Lei Complementar nº 35/1979, na parte relacionada ao então Tribunal Federal de Recursos.
    Destaca que o Supremo descumpriu o decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854, ao retirar da Justiça Federal o caráter nacional. Afirma inexistente ato regulador da organização funcional da magistratura federal, incluídos o sistema previdenciário e as garantias dos juízes. Aponta inobservância à democracia e ao princípio republicano. Ressalta contrariedade à isonomia nos termos da Lei de Organização do Ministério Público. Argui modificadas as atribuições por atos dos Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça Federal, a afrontar a legalidade. Sublinha omissão quanto aos direitos indisponíveis, a revelar prejuízo aos substituídos e às garantias funcionais. Menciona impacto econômico, tendo em vista o atraso na prestação jurisdicional. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a fixação de prazo, não superior a seis meses, para que o Presidente deste Tribunal encaminhe o anteprojeto de lei orgânica nacional. No mérito, pede a confirmação da providência, declarando-se a mora da autoridade coatora.
    Vossa Excelência, em 27 de setembro de 2016, indeferiu a medida acauteladora.
    A Presidência do Supremo informa a existência de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Realça aprovado, pela Comissão de Redação, o texto do anteprojeto – artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 577/2016. Diz da conveniência e oportunidade para o encaminhamento, a ser deliberado, pelo Colegiado Maior, em sessão administrativa.
    Cientificada, a União requereu a admissão no processo e a intimação dos atos processuais – artigo 5º, inciso II, da Lei nº 13.300/2016.
    A impetrante reiterou o pedido de liminar, ressaltando a impossibilidade do exercício dos direitos políticos por substituídos considerada omissão.
    Em 5 de maio de 2017, Vossa Excelência indeferiu a medida de urgência.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento à impetração. Preconiza ausente omissão constitucional a impossibilitar o exercício de direitos e liberdades observada a força normativa do artigo 93 da Constituição Federal. Frisa a inexistência de lacuna, tendo em vista recepção da Lei Complementar nº 35/1979.
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Carta da República, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de disciplinar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    Não há a lacuna apontada, tendo-se em conta a força normativa plena do artigo 93 da Constituição Federal e a recepção da Lei Complementar nº 35/1979, no que não se mostre incompatível com a Lei das leis. Eventual conflito do Estatuto com a Constituição Federal resolve-se pela prevalência desta.
    3. Nego seguimento ao mandado de injunção.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator